Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. TAXA SELIC. VIGÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão em relação à Resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou, em relação ao critério de atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir da vigência (9/12/2021) da EC no 113/2021, é adotado a taxa SELIC, como índice único para a atualização monetária de valores oriundos de discussões que envolvam a Fazenda Pública, a teor do que consta do seu artigo 3o. 3.1. O aresto foi claro ao dizer que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao agravante devem ser atualizados pela taxa SELIC e não pelo INPC.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1 Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 303/2019 do CNJ; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: não há.